Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708716-76.2018.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: RICARDO GRANJA PONTES D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 22345758, inclua-se o feito em pauta para deliberação da Turma quanto à anulação do acórdão de ID 22115648, bem como para novo julgamento dos Embargos de Declaração, na mesma sessão. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator